Tribunal: TJSP
Processo: 2075000-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de obrigação de fazer – Autora com tumor na hipófise – Prescrição de exame de PET-SCAN – Negativa de cobertura – Decisão que deferiu a tutela para determinar o custeio do exame pela operadora de saúde – Inconformismo desta – Não acolhimento – Tratamento expressamente indicado pelo médico responsável – Súmulas nos 96 e 102 deste Tribunal –– Dever de custeio dos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de obrigação de fazer – Autora com tumor na hipófise – Prescrição de exame de PET-SCAN – Negativa de cobertura – Decisão que deferiu a tutela para determinar o custeio do exame pela operadora de saúde – Inconformismo desta – Não acolhimento – Tratamento expressamente indicado pelo médico responsável – Súmulas nos 96 e 102 deste Tribunal –– Dever de custeio dos procedimentos necessários ao tratamento da moléstia que acomete a beneficiária, não comprovadamente excluída no contrato – Atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – 'Astreintes' fixadas em R$ 500,00 diários – Valor que não é, a princípio, excessivo – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido